Tribunal: TJSP
Processo: 2138251-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Execução da pena. Livramento condicional. – Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Processo de execução da pena não instaurado. Lapso para a progressão ao regime aberto alcançado. Lapso para o livramento condicional próximo. Ordem conhecida e concedida para assegurar o regime aberto, na forma de prisão albergue domiciliar,

Ementa:
Habeas Corpus. Execução da pena. Livramento condicional. – Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Processo de execução da pena não instaurado. Lapso para a progressão ao regime aberto alcançado. Lapso para o livramento condicional próximo. Ordem conhecida e concedida para assegurar o regime aberto, na forma de prisão albergue domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena, até que analisada a possibilidade de progressão ao regime aberto ou do livramento condicional, pelo juízo da execução da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2138251-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JEFFERSON DOS SANTOS CAMPOS e Impetrante GONÇALO ALVES DA SILVA
BENEDITO, é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA - SÃO JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, conheceram da impetração e concederam a ordem para assegurar ao
paciente Jefferson dos Santos Campos o regime aberto, na forma de prisão
albergue domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena,
até que analisada a possibilidade de progressão ao regime aberto ou do livramento
condicional, pelo juízo da execução da pena. Remova-se incontinenti o paciente
Jefferson dos Santos Campos ao domicílio declarado. Comunique-se ao Instituto
de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e à Polícia Militar, para
anotação e fiscalização. Comuniquese com urgência, vencido o desembargador
Paulo Rossi, que denegava a ordem., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138251-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42087
2
Voto 42.087
Habeas Corpus n. 2138251-66.2020.8.26.0000 São Paulo
Processo n. 0006773-09.2017.8.26.0635 24a Vara Criminal
Impetrante - Gonçalo Alves da Silva Benedito
Paciente
- Jefferson dos Santos Campos
Habeas Corpus. Execução da pena. Livramento condicional.
Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito
da Justiça Criminal. Conhecimento. Processo de execução da
pena não instaurado. Lapso para a progressão ao regime aberto
alcançado. Lapso para o livramento condicional próximo. Ordem
conhecida e concedida para assegurar o regime aberto, na forma
de prisão albergue domiciliar, mediante condições definidas pelo
juízo da execução da pena, até que analisada a possibilidade de
progressão ao regime aberto ou do livramento condicional, pelo
juízo da execução da pena.
O ilustre advogado Gonçalo Alves da Silva
Benedito, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da 24a Vara Criminal desta Capital, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Jefferson dos Santos Campos,
visando seja determinada a expedição de alvará de soltura ou
assegurado o livramento condicional. Alega que, reduzida a pena, por
ocasião do julgamento do apelo, a um ano e dois meses de reclusão, o
paciente a cumprira integralmente. Afirma que o total da pena a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138251-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42087
3
cumprido é de setenta dias e o paciente permaneceu preso
preventivamente quarenta e sete dias. Sustenta que o paciente é
acometido de asma, possui baixa imunidade e foi submetido a cirurgia
bucal, devendo ser observado o teor da Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que o paciente está
impossibilitado de pleitear direitos, perante o juízo da execução da
pena, vez que não cadastrado o respectivo processo, mantida a prisão,
por decisão, com fundamentação genérica (fls. 1/10). Acompanham os
documentos de fls. 11/49.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 56). Sobreveio petição (fls. 59), acompanhada
de documentos (fls. 60/64).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração (fls. 69/72).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República
estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será concedido
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138251-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42087
4
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas corpus é
remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do direito à
liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos no Processo
Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso específico
impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade tenha
respaldo em prova pré-constituída.
Assim, tendo em vista a natureza jurídica do
habeas corpus, não há falar em supressão de instância.
O paciente Jefferson dos Santos Campos cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza um ano e dois meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, com término previsto para o dia
31 de maio de 2021 (fls. 61).
Conforme consta do boletim informativo, o
paciente atingiu o lapso para a progressão ao regime aberto, em 9 de
junho de 2020, e atingirá o lapso para o livramento condicional, em 19
de agosto de 2020 (fls. 61). Não há notícia de que o processo de
execução da pena tenha sido instaurado.
No dia 17 de março de 2020, o Conselho Nacional
de Justiça editou a Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138251-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42087
5
o Poder Judiciário e os atos praticados por seus órgãos.
Extrai-se das considerações iniciais que compõem
o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus: “pessoas idosas,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e
outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do
estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Com relação à matéria objeto da presente
impetração, o Conselho Nacional de Justiça assim dispôs:
“Art.
5o
-
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as seguintes medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução (...) ”
Em que pese não tenha sido demonstrado, nos
presentes autos, que o paciente integre o grupo de risco para
o COVID-19 ou esteja com estado de saúde comprometido, há
que ter em conta a excepcional situação configurada. Cumprido
o mandado de prisão, em 26 de maio de 2020, não instaurado
o processo de execução da pena, o paciente atingiu o lapso
para a progressão de regime carcerário e se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138251-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42087
6
próximo a alcançar o lapso para o livramento condicional.
Ademais, cumpre pena privativa de liberdade em virtude de condenação
pela prática de delito desprovido de violência ou de grave ameaça
contra pessoa.
Assim, desde logo deve ser assegurado ao
paciente o regime aberto, na forma de prisão albergue domiciliar,
mediante condições a serem definidas pelo juízo da execução da pena,
até que analisada a possibilidade de progressão ao regime aberto ou o
livramento condicional, pelo juízo da execução da pena.
Diante do exposto, por maioria de votos,
conheceram da impetração e concederam a ordem para assegurar ao
paciente Jefferson dos Santos Campos o regime aberto, na forma de
prisão albergue domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da
execução da pena, até que analisada a possibilidade de progressão ao
regime aberto ou do livramento condicional, pelo juízo da execução da
pena. Remova-se incontinenti o paciente Jefferson dos Santos Campos ao
domicílio declarado. Comunique-se ao Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e à Polícia Militar, para anotação e
fiscalização. Comunique se com urgência, vencido o desembargador
Paulo Rossi, que denegava a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2138251-66.2020.8.26.0000 -Voto no 42087
7